Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações suscitadas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo-se os aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo.
3. A ação de guarda de menor versa sobre direito indisponível e, por isso, impõe apuração cautelosa da controvérsia fática para minimizar o risco de prejuízos ao melhor interesse da criança/adolescente.
4. Apesar de a guarda provisória ter sido fixada unilateralmente em favor da mãe, foi assegurado o regime de convivência paterno, o que afasta a alegação de que haveria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao relacionamento entre pai e filho.
5. Recurso conhecido e não provido.